Tribunal: TJMT
Processo: 1002379-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002379-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (ADVOGADO), MICHAELLE PEREIRA DA SILVA - CPF: 082.776.421-99 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ILSON ZUZA DE OLIVEIRA - CPF: 551.750.741-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EXTORSÃO QUALIFICADA [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
SUPOSTO ENVOLVIMENTO
CONSISTENTE EM

“EMPRESTAR” CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DO VALOR - EFETIVA PARTICIPAÇÃO A SER AFERIDA NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL - PACIENTE PRIMÁRIA, SEM REGISTROS DE AÇÕES PENAIS EM CURSO, COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE E ENDEREÇO CERTO -
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

- ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC no 132.743/MG).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, à conduta imputada à paciente e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (
STF, HC no 127823; STJ, HC 597.123/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002379-11.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR.a

MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL

PACIENTE(S):

MICHAELLE PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de MICHAELLE PEREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000957-75.2023.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo],

extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa -

art. 157, §2o, II e V, §2o, I,

art. 158, §§1o e 3o e 288, parágrafo único, todos do CP – (fls. 26/27-ID 157588154)
.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) não está configurado o dolo, pois
a paciente prestou auxílio material ao fornecer a conta bancária, porém sem saber a origem do dinheiro e sem ter conhecimento do fato criminoso que havia sido pratica”
; 3) a
“paciente não possui antecedentes criminais, e nem registros de atos infracionais, nunca havia sido presa e nem se envolvido em qualquer tipo de atividade ilícita”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória a paciente,
“com ou sem fixação de medidas cautelares diversas”
(fls. 1/11-ID 157582685 -), com documentos (ID’s 157588152/157588156).

O pedido liminar foi indeferido (ID 157768689).

O Juízo singular prestou informações (fls. 105/106-ID 158383698).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que
“na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, o magistrado declinou os motivos, requisitos e a necessidade da constrição cautelar da paciente”; “ em relação à alegação de ausência de dolo e alegação de que a paciente apenas prestou auxílio material ao fornecer a conta bancária, sem ter conhecimento da prática criminosa, entendo que o habeas corpus não constitui via apropriada para tal discussão”; “eventuais predicados pessoais favoráveis são irrelevantes”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 159368667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 27.1.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“In casu, a prisão preventiva do flagranteado deve ser decretada, vez que demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente clarificados através das narrativas de testemunhas, corroborada com o depoimento da vítima. [...]

Além disso, conforme salientado pelo Ministério Público a flagranteada integra organização criminosa, voltada à prática de delitos patrimoniais, sendo a quadrilha extremamente organizada.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 (quatro) anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública.

É de conhecimento geral que as condições pessoais favoráveis da custodia não obstam o decreto prisional, conforme INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

[...] Dessa forma, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal, ao passo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da autuada MICHAELLE PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. [...]
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito - fls. 84/91-ID 157588154)

Em 6.2.2023, indeferiu pedido revogatório por considerar que
“ainda persistem os fundamentos que guinaram a convicção deste órgão jurisdicional a respeito da adequação e necessidade da segregação cautelar”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – fls. 26/27-ID 157588154)
.

Em 13.2.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra a paciente por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa -

art. 157, §2o, II e V, §2o, I, art. 158, §§1o e 3o e 288, parágrafo único, todos do CP - (PJe NU 1001130-02.2023.8.11.0040-ID 109850483).

Em 14.2.2023, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e, no dia 27.2.2023, fora citada a paciente (PJe NU 1001130-02.2023.8.11.0040-ID 109883411).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída gravidade concreta do delito, pois a paciente, supostamente, estaria envolvida com grupo criminoso que sequestrou a vítima Ilson Zuza de Oliveira [caminhoneiro] e restringiu sua liberdade, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto efetivavam as transferências de valores,
“distribuindo o dinheiro para contas bancárias”
(STJ, AgRg no RHC no 160.427/SP - Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.3.2022).

Todavia,
o suposto envolvimento
da paciente
nos crimes consistiria em ter
“emprestado” sua conta bancária para recebimento do valor de R$12.000,00 (doze mil reais), conforme se extrai da denúncia oferecida pelo órgão ministerial de primeiro grau (PJe N.U 1001130-02.2023.8.11.0040), cuja efetiva participação na associação criminosa deve ser aferida no curso da persecução penal para comprovar o indício.

Outrossim, não consta do procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto da paciente no roubo majorado e extorsão praticadas pela referida organização criminosa.

A paciente é primária (
SIAP
), não registra outras ações penais em curso, possui 18 (dezoito) anos de idade e endereço certo no Município de Lucas do Rio Verde [
“Avenida Chapada, no 3161-S, Bairro Cerrado, Lucas do Rio Verde, CEP 78455-000”
].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, à conduta imputada à paciente e os seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (
STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 750.698/PE - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 21.10.2022).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - [...] ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PELO JUÍZO SINGULAR, SE JUSTIFICÁVEIS. A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP. Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello), exigindo-se “alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti)” (STF, HC 122.057, Rel.

Min. Dias Toffoli) [...]”
(TJMT, HC NU 1020090-97.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.12.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com os demais investigados/denunciados; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
4) recolhimento domiciliar no período noturno
(CPP, art. 319, I, III, IV e V),
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura da paciente,
observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023